Tribunal: CARF
Processo: 10218.900058/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10218.900058/2012­13
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.237 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
17 de janeiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS
Recorrente
DISTRIBUIDORA TOCANTINS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique qual foi a decisão
quanto ao processo no 10218.900391/2008­38 e elabore um relatório fiscal sobre o resultado e
conclua sobre a disponibilidade, ou não, do valor de R$28.040,21.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 12­
66.888, da 2a Turma da DRJ/RJO, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de restituição
declarado através de PER n° 33093.25143.220807.1.2.04­5206.
Transcrevo, a seguir, o relatório:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10218.900058/2012-13
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10218.900058/2012­13
Resolução no 1001­000.237
S1­C0T1
Fl. 91

2
De acordo com o Despacho Decisório, foram localizados um ou mais
pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição.
A ora recorrente alega que:
A Declaração de Compensação ­ Dcomp no 08191.23534.020604.1.3.04­4810
foi por ele cancelada, pois equivocadamente parcelou os débitos compensados
naquela declaração;
Como o cancelamento não foi acatado pela Receita Federal do Brasil, instaurou­
se o processo no 10218.900391/2008­38 em face da apresentação de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório referente à Dcomp no
08191.23534.020604.1.3.04­4810;
Estando a Dcomp no 08191.23534.020604.1.3.04­4810 pendente de
apreciação, não se pode aceitar que tal compensação seja utilizada como motivo para
o indeferimento do pedido de restituição; e Requer que seja deferido o pedido de
restituição ou, alternativamente, que o presente processo seja suspenso até que haja a
decisão final do processo no 10218.900391/2008­38.
Cientificada em 02/02/2016 (fl 38), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03/03/2016 (fl 39).

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu
conheço.
A DRJ proferiu a sua decisão julgando improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme adiante reproduzo, resumidamente:
Em consulta aos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil­RFB, não
localizei qualquer registro de que o interessado tenha apresentado Pedido de
Cancelamento da Dcomp no 08191.23534.020604.1.3.04­4810 objeto do processo no
10218.900391/2008­38.
A referida Dcomp foi apreciada pela DRF/MARABÁ que, nos termos do
Despacho Decisório no de rastreamento 795080076, emitido em 07/10/2008,
homologou parcialmente a compensação declarada uma vez que o crédito reconhecido
de R$ 28.040,21 revelou­se insuficiente para quitação de todos os débitos informados
na Dcomp.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade àquela decisão. A 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém­DRJ/BEL,
na sessão de 02/12/2010, Acórdão no 01­20092,não conheceu da manifestação de
inconformidade.
O recurso do interessado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
encontra­se pendente de apreciação.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10218.900058/2012­13
Resolução no 1001­000.237
S1­C0T1
Fl. 92

3
Inconteste é o fato de que o processo administrativo no 10218.900391/2008­38
tem conexão com o ora em exame. Se comprovados os argumentos apresentados pelo
interessado naquele processo, o crédito reconhecido de R$ 28.040,21 estará disponível
para restituição.
Por outro lado, há de se ressaltar que um dos princípios que rege o processo
administrativo é o da oficialidade, que obriga a Administração a tomar as
providências necessárias para que o processo, uma vez iniciado, chegue a seu
término (art. 2o, inciso XII, da Lei no 9.784, de 1999).
Dessa forma, não pode a autoridade administrativa proceder ao sobrestamento
de processo com litígio regularmente instaurado pela apresentação de impugnação.
Aliás, a função precípua da Administração é o controle da legalidade do ato
administrativo, controle esse que somente se consuma quando o processo houver
logrado transpor todos os escalões da esfera administrativa. Assim, também sob esse
enfoque, é desejável que o processo tenha o seu curso normal até a decisão final.
Este posicionamento é referendado pela jurisprudência administrativa, a
exemplo do acórdão do antigo Conselho de Contribuintes (atual CARF), cuja
ementa se transcreve a seguir:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. FALTA DE
PRESSUPOSTOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. O processo administrativo fiscal é
regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a administração
impulsionar o processo até sua decisão final. Não pode a autoridade administrativa
sobrestar o julgamento do processo, pode, tão­somente, a autoridade administrativa, a
título de cautela, aguardar o julgamento definitivo do feito judicial para iniciar a fase de
execução. Recurso negado.(Acórdão no 103­20.840, de 21/02/2002)
A recorrente, por sua vez, em recurso voluntário sequer menciona ou ratifica os
argumentos trazidos em sua manifestação de inconformidade. Nada comenta a respeito do
processo n° 10218.900391/2008­38. Argumenta apenas que:
o auditor reconheceu o crédito, mas, este teria sido utilizado para quitação de
outros débitos;
afirma que o pagamento mencionado no Despacho Decisório fora estornado
quando a empresa foi excluída do Simples Nacional;
como a empresa foi excluída do regime, os pagamentos até então efetuados,
referentes ao ano de 2002 não foram deduzidos daqueles apurados;
entende ser inaceitável a decisão da DRJ;
Assim, requer o provimento de seu recurso voluntário.
Embora não tenha havido, novamente, a alegação quanto a pendência de decisão
do processo epigrafado, a própria DRJ admite a sua existência e reconhece a conexão entre
ambos, conforme reproduzo, a seguir:
Inconteste é o fato de que o processo administrativo no
10218.900391/2008­38 tem conexão com o ora em exame. Se
comprovados os argumentos apresentados pelo interessado naquele
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10218.900058/2012­13
Resolução no 1001­000.237
S1­C0T1
Fl. 93

4
processo, o crédito reconhecido de R$ 28.040,21 estará disponível
para restituição.
Consoante o artigo 170, do Código Tributário Nacional, a certeza e a liquidez do
crédito são condições sine qua non para a Fazenda autorizar a sua compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública. (grifei)
Assim sendo, levando em consideração o que decidido pela DRJ, proponho
converter o presente recurso em diligência, à Unidade de Origem, para que esta verifique qual
foi a decisão quanto ao processo no 10218.900391/2008­38 e elabore um relatório fiscal sobre o
resultado e conclua sobre a disponibilidade, ou não, do valor de R$28.040,21, conforme
mencionado pela DRJ.

É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital